Tribunal: STF
Processo: Rcl 93856
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324, À ADC N. 48, À ADI N. 3.961, À ADI N. 5.625 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0011175-93.2016.5.03.0107, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3.961, na ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).
 
2. O reclamante narra que, nos autos originários, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e o trabalhador terceirizado, em decorrência da ilicitude da terceirização, conforme decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no julgamento do recurso ordinário.

O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (fls. 94 a 99, e-doc. 9): 

“(...) Nessa hipótese, a terceirização é ilícita e enseja o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, na esteira do entendimento consubstanciado no item I da citada súmula. No caso vertente, o reclamante foi contratado pela primeira reclamada (Atento Brasil S. A), na função de operador de telemarketing e sempre laborou em benefício único e exclusivo do segundo reclamado (Banco Mercantil S. A.), conforme reconhecido pelo próprio preposto da 1ª ré (Id. 6149477 - Pág. 1). Porém, o obreiro não se limitava a prestar informações aos clientes do banco, como afirmado pelos prepostos. Os serviços prestados pelo reclamante estão relacionados nos anexos II, III e IV (Id. 23d3ac1) do contrato de prestação de serviços firmados entre os reclamados (Id. 5b6f6d5) e não eram tipicamente administrativos ou de mero call center. De acordo com o contrato de prestação de serviços celebrado entre as reclamadas (Id. 23d3ac1), o trabalho do reclamante consistia no atendimento geral aos clientes do banco reclamado, cujos serviços terão a implantação em módulos de atendimento (Id. 5b6f6d5). (...) Em verdade, o banco reclamado (tomador dos serviços) se valia dos empregados da prestadora para atender às demandas dos seus clientes em relação aos serviços e produtos por ele ofertados, com a utilização das informações contidas no sistema computadorizado da instituição bancária. Assim, não há dúvidas de que o reclamante se ativava na atividade-fim do banco, porquanto não se concebe que a entidade bancária prescinda desses serviços como parte integrante da sua cadeia produtiva, sendo, portanto, ilícita a terceirização havida. Desta feita, não se pode negar que as atividades desenvolvidas pelo reclamante se inserem no núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. Outrossim, para que um trabalhador se integre em uma empresa, basta que faça parte de um setor umbilicalmente ligado à atividade-fim do empregador, sem o qual prejudicado ficaria o funcionamento da empresa. Trata-se da conhecida teoria da subordinação estrutural. (...) A consequência jurídica da ilicitude da terceirização é a formação de vínculo empregatício diretamente com o Banco Mercantil do Brasil S. A., tomador e real beneficiário da força de trabalho despendida pelo autor, nos termos da Súmula 331, I, do TST. Em face da intermediação ilícita da mão-de-obra, não há que se cogitar da necessidade de comprovação da presença dos requisitos configuradores do vínculo de emprego com a tomadora de serviços. Neste sentido, e diante da fraude na terceirização, a responsabilidade dos reclamados é solidária para correção da titularidade empresarial da relação empregatícia, forma judiciária de sanar o vício. Por todo o exposto, dou provimento ao apelo, no particular, para, declarando a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a primeira reclamada, Atento Brasil S.A, declarar o vínculo empregatício do autor diretamente com o segundo reclamado, Banco Mercantil do Brasil S. A. (...) Sendo assim, determino o retorno dos presentes autos à Vara de origem, para que seja proferida nova decisão no que tange aos pedidos consectários do reconhecimento do vínculo de emprego formulados na petição inicial, conforme entender de direito, levando-se em conta que, de outro modo, estar-se-ia diante de evidente supressão de instância.
(...) DECISÃO: A Quinta Turma, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, deu-lhe provimento para, declarando a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a primeira reclamada, Atento Brasil S.A, declarar o vínculo empregatício do autor diretamente com o segundo, Banco Mercantil do Brasil S. A.” 
3. Em face da decisão supracitada, o reclamante interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado (fls. 76 a 78, e-doc. 11), na data de 20 de outubro de 2017, por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal. Na sequência, manejou agravo de instrumento, igualmente inadmitido por óbices processuais, na data de 12 de novembro de 2022  (fls. 21 a 26, e-doc. 13). 

4. Posteriormente, em pedido de reconsideração formulado pela empresa terceirizadora (fls. 28 e 29, e-doc. 13), foi noticiado que o beneficiário renunciou ao direito em relação à referida empresa, tendo a renúncia sido homologada. Diante disso, a empresa requereu o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento, sob o argumento de que não mais integraria a lide.

5. Intimado para se manifestar, o reclamante sustentou que, por se tratar de condenação solidária, os efeitos da renúncia deveriam lhe alcançar, com fundamento no entendimento firmado na ADPF n. 324 e no Tema n. 725 da repercussão geral (fls. 36 a 38, e-doc. 13).

6. Em juízo de reconsideração, foi proferida nova decisão no agravo de instrumento em recurso de revista apenas em relação ao reclamante, o qual teve provimento negado, por óbices processuais, nos seguintes termos (fls. 40 e 41, e-doc. 13): 

“(...)
As razões apresentadas no agravo de instrumento não ensejam o manejo do recurso de revista, porque não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT. 
O exame da decisão agravada em confronto com as razões do recurso de revista e com o consignado no acórdão regional evidencia que, de fato, o recurso não merece seguimento. 
As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, tampouco permitem que se reconheça a transcendência da causa, como se verá a seguir:
‘No tocante à terceirização e ao reconhecimento do vínculo de emprego, o recurso de revista não pode ser admitido, uma vez que não atende ao disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT, no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. Ressalto que os trechos do segundo acórdão (ID. 4822010) transcritos pela parte nas razões recursais (ID. d2a03a1 - Pág. 4/5) não são hábeis à caracterização do prequestionamento, pois não expressam a totalidade das teses perfilhadas, não englobando a fundamentação relativa ao tema central objeto da controvérsia (ilicitude da terceirização), decidida no primeiro acórdão prolatado(ID. ee9351e). Já em relação à "inaplicabilidade dos benefícios previstos nos instrumentos coletivos dos bancários" ressalto que a transcrição dos fundamentos das várias questões no intróito do recurso, sem vinculação à argumentação apresentada e, ainda, sem a demonstração analítica das violações apontadas, não é hábil à caracterização do prequestionamento, pois não cumpre o disposto no artigo supramencionado. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista”

Quanto aos temas que incidem algum óbice processual para o exame (Súmula 126 ou 297 do TST, desatendimento do art. 896, §1º-A, da CLT) revela-se inviável emitir pronunciamento sobre a transcendência. 
Nas demais questões, ante os termos da decisão agravada e à luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista não oferecem transcendência, seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. 
Diante do exposto, e nos termos dos arts. 932, III, IV e V, do CPC, 896, § 14, da CLT e 255, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento.”

7. Conforme consulta púbica online ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que o reclamante interpôs agravo interno, ainda pendente de julgamento na Corte trabalhista.

8. Diante desse cenário, o reclamante sustenta que o acórdão regional reclamado “desobedece a jurisprudência deste E. STF, que já firmou entendimento de que são permitidas outras formas de relação de trabalho, que não a estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (...) A Suprema Corte entendeu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (fl. 6, e-doc. 1). 
 
9. Afirma que “conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade-fim, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização. Ademais, é evidente que o serviço de call center não se insere nas atividades próprias de um Banco, o que por si só já inviabiliza o reconhecimento do pretendido vínculo e a aplicação das convenções coletivas da categoria de trabalhadores.” (fl. 6, e-doc. 1). 

10. Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da reclamação trabalhista e, no mérito: 
 
“(...) requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0011175-93.2016.5.03.0107, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 3961 de forma a reconhecer a relação civil/comercial havida entre as partes, devendo haver inversão do ônus da sucumbência com condenação da reclamada ao pagamento de custas e honorários.”

11. É o relatório. Decido. 

12. A decisão reclamada foi proferida em 08 de novembro de 2016, quando esta Suprema Corte sequer havia julgado os paradigmas indicados, portanto, não há que se falar em violação por parte da 5ª Turma do TRT da 3ª Região a precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

Esclareço que a ADPF n. 324 foi julgada em 30.8.2018, a ADC n. 48 em 15.4.2020, a ADI n. 3.961 em 15.4.2020, a ADI n. 5.625 em 28.10.2021 e o RE n. 958.252 em 30.8.2018, restando, então, demonstrado que todos os paradigmas invocados foram julgados posteriormente à decisão reclamada. 

Destaco que todos os recursos manejados em face da decisão reclamada foram apreciados em momento anterior ao julgamento dos paradigmas ora invocados, à exceção do agravo de instrumento em recurso de revista, a qual se restringiu à análise de pressupostos recursais.

13. Desse modo, destaco que esta Corte tem entendido pela inviabilidade da via reclamatória quando o paradigma que se pretende preservar seja posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito precedentes:

“DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ATO RECLAMADO. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961 E ADI 5.625. PARADIGMAS POSTERIORES. INADEQUAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, e, quanto aos acórdãos da ADPF 324 e da ADC 48, evidenciada a falta de interesse de agir, uma vez que o ato impugnado foi produzido em momento anterior ao julgamento dos paradigmas. 2. A parte agravante: (i) sustenta que a manutenção do acórdão reclamado implica desrespeito à autoridade de decisões vinculantes do STF; (ii) defende a pertinência da ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG); e (iii) diz afastada a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995 sem observância da cláusula de reserva de plenário, a implicar violação da Súmula Vinculante 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível reclamação para impugnar pronunciamento proferido antes dos paradigmas de controle invocados; (ii) se é devida, no processo de origem, a observância da ordem de suspensão nacional emanada do Tema 1.389 da repercussão geral; e (iii) se é admissível inovação recursal em sede de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme a jurisprudência do STF, é inadequado o manejo da reclamação para atacar atos surgidos anteriormente ao julgamento do paradigma de controle. 5. Evidenciada a ausência de interesse processual, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). 6. É inadequada inovação recursal em sede de agravo interno, objetivando a invocação, como paradigma, de verbete vinculante. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.”
(Rcl n. 87.911 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe: 18/03/2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 49.821-AgR/CE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ªTurma)

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Considerado o que dispõe o art. 103-A, “caput”, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. – A parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, deve demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24393-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 09-10-2019). 

14. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente